Tribunal: TJES
Processo: 5005454-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2024-08-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO A EXECUÇÃO PENAL

Nº
500
5454
-
71
.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
KELLY CRISTINA MENDONÇA RIBEIRO

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ES
TADUAL

RELATOR: DES
EMBARGADOR

WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL
PENAL
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO A EXECUÇÃO PENAL
-
VÍCIO
DE OMISSÃO
NO JULGADO -
ADOÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA PELO EMBARGANTE
-
APLICAÇÃO, NO CASO, DA LITERALIDADE DO ART. 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

-
R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n. 848.107/DF (Tema n. 788/STF), para todos os casos nos quais o trânsito em julgado para a acusação tenha se dado antes de 11/11/2020, aplica-se a literalidade do art. 112, inciso I, do Código Penal, considerando-se como termo inicial da prescrição da pretensão executória o trânsito em julgado para a acusação.

2.
C
onsiderando que a embargante não deu início ao cumprimento da pena até os dias atuais, motivo de interrupção da fluência do prazo prescricional estabelecido no art. 117, V, do código regente, conclui-se verificada a causa extintiva da punibilidade.

3.
Recurso conhecido e provido
.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E
D
AR-
LHE
O PROVIMENTO.

Vitória, ES, em __ de _________ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005454-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: KELLY CRISTINA MENDONCA RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO A EXECUÇÃO PENAL

Nº
500
5454
-
71
.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
KELLY CRISTINA MENDONÇA RIBEIRO

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ES
TADUAL

RELATOR: DES
EMBARGADOR

WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL
PENAL
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO A EXECUÇÃO PENAL
-
VÍCIO
DE OMISSÃO
NO JULGADO -
ADOÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA PELO EMBARGANTE
-
APLICAÇÃO, NO CASO, DA LITERALIDADE DO ART. 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

-
R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n. 848.107/DF (Tema n. 788/STF), para todos os casos nos quais o trânsito em julgado para a acusação tenha se dado antes de 11/11/2020, aplica-se a literalidade do art. 112, inciso I, do Código Penal, considerando-se como termo inicial da prescrição da pretensão executória o trânsito em julgado para a acusação.

2.
C
onsiderando que a embargante não deu início ao cumprimento da pena até os dias atuais, motivo de interrupção da fluência do prazo prescricional estabelecido no art. 117, V, do código regente, conclui-se verificada a causa extintiva da punibilidade.

3.
Recurso conhecido e provido
.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E
D
AR-
LHE
O PROVIMENTO.

Vitória, ES, em 06 de agosto de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO A EXECUÇÃO PENAL

Nº
500
5454
-
71
.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
KELLY CRISTINA MENDONÇA RIBEIRO

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ES
TADUAL

RELATOR: DES
EMBARGADOR

WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme
relatado,
trata-se
de Embargos de Declaração manejados por
KELLY CRISTINA MENDONÇA RIBEIRO
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese,
negou provimento ao Agravo a Execução Penal interposto pel
a
embargante.

V
erifica-se que foram devidamente preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine, quais sejam, pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse recursa
l).

Aduz
a
embargante, em síntese,
a existência de
omissão no v. acordão, uma vez que o
julgado
não seguiu o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que modulou os efeitos da prescrição, considerando como marco apenas o trânsito em julgado para a Acusação quando ocorrido até a data de 11 de novembro de 20
20.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Compuls
a
n
do novamente os autos, verifico assistir razão a ora embargante, na medida em que a
pós análise objetiva da pena que foi efetivamente imposta para o crime atribuído a embargante n
o
v. acordão, verific
o, que de fato,
operou-se o fenômeno da prescrição, o que impõe a declaração de extinção da sua punibilidade.

Observa-se que a prescrição ocorreu devido ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que modulou os efeitos da benesse para as condenações que contam com trânsito em julgado para a acusação anteriores a data de 11 de novembro de 2020, data essa que foi determinada quando do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) n os 43, 44 e 54, que consolidou o entendimento de que seria condição para a execução da pena, que ocorresse o trânsito em julgado para ambas as partes, em razão da prevalência do princípio da presunção de inocência.

Portanto, o início da fluência do prazo prescricional da pretensão executória deverá se dar a partir do trânsito em julgado para o representante do Ministério Público, conferindo uma interpretação literal ao artigo da Lei Penal.

Assim, constando que a condenação tornou-se definitiva ao Ministério Público em 23 de abril de 2018, ou seja, em data anterior a modulada pelo Superior Tribunal de Justiça, forçoso reconhecer que decorreu prazo suficiente para impor a prescrição.

Partindo ao caso concreto sub examine, consta na guia de execução que o agravante foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão por infringir o artigo 140, §3º do Código Penal, razão pela qual incide a prescrição em 04 (quatro) anos,
ex vi
do art. 109, V, c/c art. 110, §1º, ambos da lei penal.

Esgotadas todas as vias recursais, a condenação tornou-se definitiva ao Ministério Público, como já dito, em 23 de abril de 2018 enquanto à defesa em 18 de fevereiro de 2020.

Portanto, considerando que a embargante não deu início ao cumprimento da pena até os dias atuais, motivo de interrupção da fluência do prazo prescricional estabelecido no art. 117, V, do código regente, conclui-se verificada a causa extintiva da punibilidade.

Neste diapasão, é de rigor a extinção da punibilidade.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)